Tribunal: STF
Processo: ARE 812174
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de danos morais, condenando a recorrente à obrigação de substituir o celular da recorrida, objeto de furto, com fulcro no contrato de seguro firmado entre as partes, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.